Tribunal: TJDFT
Processo: 0725503-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE CONDICIONA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO AO TRÂNSITO EM JULGADO DE RECURSO ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. EXAURIMENTO DA LIMINAR. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. POSSIBILIDADE.
1. Julgado o mérito de agravo de instrumento anterior, exaure-se a eficácia do efeito suspensivo provisório previamente concedido, não havendo óbice ao prosseguimento do cumprimento de sentença na origem.
2. A interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial não possui, em regra, efeito suspensivo automático, conforme inteligência do art. 995 do CPC, sendo indevido aguardar-se o prévio trânsito em julgado para imediato cumprimento do que foi decidido anteriormente pelo Tribunal.
3. Recurso conhecido e provido.